Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722863-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA NECI COSTA LIMA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA NECI COSTA LIMA DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos (IDs. 54691815 e 54968389). Após, retornem os autos à conclusão. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital